Tribunal: TJDFT
Processo: 0747974-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747974-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Segunda Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO RECURSAL. FALÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA. REJEITADA. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento do DF contra decisão, proferida em execução fiscal, que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. 2. Preliminar de perda do objeto recursal baseada na decretação de falência da empresa executada – Rejeitada. 2.1. A satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência, nos moldes do art. 187, caput, do CTN e do art. 29, caput, da Lei n. 6.830/1980. 2.2. A regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005, dispõe expressamente que a decretação de falência não gera, por si só, a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor, tampouco impede o deferimento de atos de constrição direcionados ao seu patrimônio. 2.3. Precedente: “4. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido a processo de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes dos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei n. 6.830 de 1980. 5. A regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101 de 2005, dispõe expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera, por si só, a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor, tampouco impede o deferimento de atos de constrição direcionados ao seu patrimônio.” (07360253320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 11/9/2023). 3. Mérito. 3.1. Na origem, cuida-se de execução fiscal iniciado em outubro de 2018, pugnando pelo pagamento do débito inicial de R$ 80.590,77. 3.2. Foram realizadas pesquisas no SISBAJUD e INFOJUD em busca de bens da parte executada, as quais retornaram resultados negativos. 3.3. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.4. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.5. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). 3.6. Segue, também, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. 3. Se a última diligência perante o sistema Sisbajud foi realizada há cerca de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito da executada/agravada, deve ser deferido o pedido de renovação de tal providência como forma de contribuir para a efetividade da execução.” (07058112520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2023). 3.7. Na hipótese, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa SISBAJUD, eis que já faz quase 3 (três) anos desde a diligência anterior, realizada em 08/04/2021. 3.8. Logo, em busca de bens do devedor é plausível a reiteração de consulta ao SISBAJUD. 4. Recurso provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos II e III, e parágrafo 7o-B, 7o-A, parágrafo 4o, inciso V, 76, caput, todos da Lei 11.101/05; e 69, caput e parágrafo 2o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, sustentando que as execuções fiscais devem ser suspensas após a decretação da falência. Aduz que cabe somente ao juízo universal falimentar decidir sobre atos constritivos contra a massa falida. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos II e III, e parágrafo 7o-B, 7o-A, parágrafo 4o, inciso V, 76, caput, todos da Lei 11.101/05; e 69, caput e parágrafo 2o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pelo acórdão impugnado se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, “A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ é pacífica no sentido de que "a falência superveniente do devedor não tem o condão de paralisar o processo de execução fiscal, nem de desconstituir a penhora realizada anteriormente à quebra", sendo que "o produto da alienação judicial dos bens penhorados deve ser repassado ao juízo universal da falência para apuração das preferências", ou seja, "o produto arrecadado com a alienação de bem penhorado em Execução Fiscal, antes da decretação da quebra, deve ser entregue ao juízo universal da falência" (AgRg no REsp 914.712/PR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24.11.2010).” (AgInt no REsp n. 2.054.433/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Nesse sentido é o REsp n. 2.118.128, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16/04/2024, REsp n. 1.761.409, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/03/2024 e o REsp n. 2.128.387, Ministro Francisco Falcão, DJe de 12/03/2024. Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou a Turma julgadora decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003